Tribunal: STF
Processo: HC 182112
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri de Recife/PE, no processo nº 0019738-98.2015.8.17.0001, pronunciou o paciente, considerado o crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), combinado com o 29 (em concurso de pessoas), do Código Penal. Assentou a legalidade das interceptações telefônicas, realizadas ante autorização judicial, realçando haverem sido as quebras de sigilo de terminais, pertencentes a terceiros, decorrentes do avanço das investigações. Destacou relatório de investigação, evidenciando ter o paciente utilizado 9 linhas telefônicas cadastradas em nomes de outras pessoas. No tocante a imagens captadas por câmeras e carta supostamente escrita pela vítima, ressaltou a apreensão, observada autorização. Reportando-se à falta de pedido da defesa durante a instrução, concluiu desnecessária perícia nas provas.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 478.113/PE. 
    Os impetrantes sustentam nulidade da sentença de pronúncia, dizendo-a baseada em provas ilícitas, considerada a ausência de perícia. Aduzem a ilegalidade da quebra do sigilo de terminais telefônicos em nome de terceiros.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito buscam o reconhecimento da nulidade da pronúncia e das interceptações telefônicas.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 7 de outubro de 2020, revelou que o agravo em recurso especial nº 1.335.803, interposto pela defesa, encontra-se pendente de exame. 
    2. A suspensão de processo-crime é excepcional. Indispensável é a existência de ilegalidade manifesta.
    O Juízo afastou a alegação de ilicitude das provas, aludindo ao fato de terem sido obtidas legalmente. Salientou inexistir pedido para realização de perícia nas provas mencionadas, ressaltando a possibilidade de requisição de diligências pela defesa – artigo 422 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação referente à ilegalidade da interceptação de terminais telefônicos, em nome de pessoas não investigadas, teve presente relatório de investigação, demonstrando a utilização, pelo paciente, de 9 terminais de terceiros. Atendeu-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator